Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DESPACHO O pretenso habilitante informou que “a ação de sobrepartilha foi realmente extinta”, mas que teria postulado “junto ao juízo de inventário – ID’s 54051456 e 54051457 – novo termo de inventariante, o que lhe foi concedido, conferindo-lhe poderes suficientes para atuar nos autos.” (ID. 61052661). Todavia, os documentos a que o postulante faz referência (ID’s 54051456 e 54051457) são referentes aos anos de 2004/2007, e dizem respeito ao inventário que já foi extinto. Assim, diante da inexistência de ação de inventário, não há como habilitar o espólio. Contudo, faculto aos herdeiros a se habilitarem nos presentes autos. Para tanto, intime-se o advogado subscritor da petição constante no ID. 49988902, para que apresente, no prazo de dez dias, a documentação necessária quanto à qualificação dos herdeiros, de modo a viabilizar sua intimação, nos termos do art. 313, § 2o, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12